Tribunal: TJPA
Processo: 0811603-49.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811603-49.2024.8.14.0028

APELANTE: SIMONE DE SOUSA SILVA, KAIANDRO DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação penal em que os réus foram condenados por tráfico de drogas. Kaiandro da Silva Marques foi surpreendido com 29 petecas e uma pedra maior de crack, além de dinheiro em espécie. Na residência de Simone de Sousa Silva, foram localizados maconha e cocaína, apetrechos típicos da traficância, aparelhos celulares, valores em dinheiro, balança e maquineta de cartão.

II – Questões em discussão

Os apelantes buscaram a absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade dos depoimentos policiais e ausência de comprovação idônea. Subsidiariamente, postularam a dispensa da pena de multa.

III – Razões de decidir

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos de constatação provisória e, sobretudo, pelo laudo definitivo de ID nº 28161468, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias (maconha e cocaína). A autoria ficou comprovada pelos depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, harmônicos e corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelos objetos apreendidos. A negativa defensiva mostrou-se isolada. Quanto à pena de multa, trata-se de sanção cogente, cumulativa, prevista em lei, não cabendo ao julgador afastá-la. Eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada no juízo da execução penal.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantida a condenação nos termos da sentença.

V – Tese

(i) Depoimentos policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados, constituem meio idôneo para comprovar autoria em crime de tráfico de drogas; (ii) a pena de multa prevista cumulativamente em lei não pode ser dispensada pelo julgador, sendo sua revisão de competência da execução penal.

VI – Dispositivos legais relevantes

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; arts. 5º, II e XLVI, “c”, da CF; arts. 50 e 51 do CP; art. 169 da LEP.

VII – Jurisprudência citada

STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 26/05/2015; STJ, AgRg no HC 722.517/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 22/04/2022; STJ, Tema 931.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
KAIANDRO DA SILVA MARQUES
e
SIMONE DE SOUSA SILVA
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID nº 28161456), que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta da denúncia que, em
05 de julho de 2024, por volta das 20h30min, na Folha 20, Quadra 07, Lote 25B, Nova Marabá
, os acusados foram flagrados em posse de
29 petecas e 01 pedra maior de crack, além de R$ 84,00
com Kaiandro. Na residência de Simone, com auxílio de cão farejador, foram encontrados
uma pequena planta semelhante à maconha, 06 saquinhos de crack, diversas petecas, outra pedra maior de crack, 08 aparelhos celulares, 08 relógios, R$ 559,00 em dinheiro, balança de precisão e uma maquineta de cartão
.

A magistrada sentenciante julgou
parcialmente procedente a denúncia
, condenando
Kaiandro da Silva Marques
à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
510 dias-multa
e
Simone de Sousa Silva
à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão
e
333 dias-multa
, substituída por
duas restritivas de direito
s
.

A defesa, em suas
razões de apelação
, requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando que não houve comprovação idônea da prática de tráfico e que os depoimentos policiais seriam frágeis. Subsidiariamente, pleiteou a dispensa da pena de multa.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a suficiência das provas (auto de apreensão, laudo toxicológico provisório e depoimentos policiais), além de destacar que a quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos evidenciam a traficância.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, também opinou pelo
improvimento da apelação
, ressaltando que a materialidade está comprovada pelos laudos e a autoria confirmada pelos policiais que atuaram na prisão, cujos testemunhos foram harmônicos e coerentes.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões:
(i) alegada insuficiência de provas para a condenação
e
(ii) pleito subsidiário de dispensa da pena de multa
.

I – Da alegada insuficiência de provas

A Defesa sustenta que não haveria elementos seguros de autoria e materialidade, apontando fragilidade dos depoimentos policiais e pouca quantidade de droga apreendida.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo
auto de apresentação e apreensão
, pelos
laudos toxicológicos de constatação provisória
e, sobretudo, pelo
laudo toxicológico definitivo de ID nº 28161468
, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas —
maconha e cocaína
.

A
autoria
é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, coerentes e harmônicos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, por meio dos quais declararam que foram até o local da flagrante por ser este conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico, e ao chegarem lá verificaram intensa movimentação de pessoas que, ao perceberem a presença policial, evadiram-se, porém o apelante Kaiandro foi localizado e encontrado na posse de drogas; a apelante, por sua vez, tinha entrou em sua residência onde foi encontrada outra parte da droga apreendida, além de apetrechos típicos para preparação e comercialização de entorpecentes.

A ré não compareceu ao seu interrogatório, e o réu alegou que teria ido ao local apenas para buscar a irmã e comprar droga para consumo, acrescentando que foi agredido pelos policiais e não seria proprietário dos entorpecentes.

Assim, a prova colhida em juízo
confirma a versão policial inicial e reforça a conclusão de que os apelantes se dedicavam ao tráfico de drogas
, não havendo margem para a absolvição por insuficiência probatória

A jurisprudência consolidada do
STJ
confere plena validade ao depoimento de policiais colhido sob contraditório:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

Os elementos
não se isolam
: o testemunho policial
harmoniza-se
com as peças materiais e periciais dos autos, formando
conjunto robusto
que supera o patamar de dúvida razoável e sustenta a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, sendo legítima a condenação. Portanto, a condenação está amparada por prova robusta, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

Ressalte-se que o acusado Kaiandro foi surpreendido com
29 petecas e uma pedra maior de crack, além de dinheiro em espécie
, e na residência da corré Simone foram encontrados não apenas outras porções de droga, mas também objetos e valores que reforçam a destinação mercantil do entorpecente. O cenário, portanto, afasta a versão defensiva de consumo pessoal.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

II – Do pedido de dispensa da pena de multa

A Defesa postula, subsidiariamente, a dispensa da pena de multa de
5
1
0 (quinhentos e vinte) dias-multa
, aplicada ao réu Kaiandro, argumentando que os apelante não possui condições financeiras para arcar com tal obrigação.

Não prospera.

A pena de multa, quando prevista cumulativamente ao lado da privativa de liberdade, possui
natureza cogente
, tratando-se de imposição legal e não faculdade do julgador. Assim, não cabe ao magistrado afastá-la sob pena de violação ao
princípio da legalidade
(CF, art. 5º, II e XLVI, “c”). A exclusão pura e simples da sanção pecuniária configuraria indevida supressão de parte integrante do preceito secundário do tipo penal.

A alegada hipossuficiência econômica não autoriza a dispensa da multa, cabendo ao
Juízo da execução penal
apreciar eventual revisão do valor ou parcelamento, à luz dos arts. 50 do CP e 169 da LEP. Nesse sentido, o
STJ, no Tema 931
, consolidou o entendimento de que o
inadimplemento da pena de multa por falta de recursos não impede a extinção da punibilidade
, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento, mas isso não significa sua exclusão da condenação. Nesse mesmo sentido:

“A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.” (Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, julgado em 11/02/2021, PJe 23/02/2021).

“Em relação à pena de multa, trata-se de sanção prevista na própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu. (...) Sendo a multa sanção de caráter penal, eventual isenção viola o princípio constitucional da legalidade, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (Acórdão 1304389, 00023508820168070014, Rel. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, julgado em 26/11/2020, PJe 07/12/2020).

No caso dos autos, a condição econômica do apelante já foi considerada pelo juízo sentenciante ao fixar o
valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos)
. Portanto, a fixação observou o princípio da proporcionalidade e o devido processo legal, não havendo qualquer vício a justificar sua exclusão.

Questões relativas à eventual impossibilidade de pagamento devem ser analisadas pelo Juízo da Execução, mediante incidente próprio (art. 51, CP).

Portanto, não há espaço para a exclusão ou dispensa da multa em sede de julgamento de mérito recursal.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025